Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-82.1994.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000038-82.1994.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ORESTES VIOLA - CPF: 374.993.198-49 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ABREU - CPF: 289.296.671-04 (EMBARGANTE), MARCELLA MARQUES ABREU - CPF: 022.157.771-84 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), ROSA HELENA VIEIRA - CPF: 325.667.431-34 (EMBARGANTE), FERNANDO LUIZ SOARES JUNIOR - CPF: 909.733.216-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO QUANTO AO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO EVIDENCIADO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

À luz de precedentes desta Corte, considerar-se-á tacitamente deferido o benefício da gratuidade judiciária postulado na origem quando o juiz deixa de apreciá-lo no curso da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000038-82.1994.8.11.0020

EMBARGANTE:

ROSA HELENA VIEIRA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSA HELENA VIEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
121366490
), que, a unanimidade, acolhendo anteriores aclaratórios, aplicou efeitos infringentes aos mesmos para alterar em parte o resultado da apelação nobre, apenas
para o fim de atribuir aos executados a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, com a inversão dos honorários estabelecidos na r. sentença.

Em suas razões recursais, a embargante
aponta que
foi realizado pedido do benefício da gratuidade da justiça na origem. Todavia, a sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau foi omissa, deixando de analisar o pleito da executada, razão pela qual pugna para que seja concedida a benesse da assistência judiciária (
Id
122465976).

Contrarrazões ofertadas no Id
124186084, em que a instituição bancária embargada sustenta que
“em análise ao feito constata-se que não há comprovação nos autos dos requisitos necessários para concessão do benefício, ademais, a parte não apresentou recurso nos autos no prazo legal quando da suposta omissão sobre o pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita na exceção de pré-executividade”
(sic).

Complementa que
“não há no processo provas juntados pela parte embargante, como o comprovante de renda e nem despesas pessoais, não se podendo afirmar que há efetiva ausência de condições de arcar com as despesas do processo”
(sic), pelo que impugna o pedido em análise, com espeque no art. 100 do CPC. Pede, assim, pela rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, desse modo, se os executados deram causa ao ajuizamento da execução, devem estes arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.”

Pois bem. Revisitando os autos, tenho que as razões dos embargos de declaração devem ser acolhidas, porque, de fato, não foi analisado na origem
o pedido de gratuidade da justiça requerido pela parte executada, ora embargante, desde a apresentação da impugnação à penhora realizada via Bacenjud, conforme se infere da petição de Id
96676464 – págs. 55-60.

Ressalta-se que o mesmo pedido também foi aviado pelo coexecutado José Antônio Teixeira de Abreu no incidente processual ofertado no bojo do feito executivo (exceção de pré-executivade – Id 96676464, págs. 102/117), cujos fundamentos acabaram sendo acolhidos pelo togado singular para mais tarde reconhecer a prescrição do direito material da instituição exequente para a persecução do crédito, entretanto, repita-se, nada disse acerca do beneplácito vindicado por ambos os executados.

Acresça-se a isso que, apesar de o banco exequente ressalvar a impossibilidade da concessão da assistência pleiteada pelos coexecutados, não fez prova documental acerca da desnecessidade, ônus que lhe cabia, na forma do artigo 100 do CPC.

Assim, como
o douto Magistrado singular foi omisso quanto a análise do pedido durante todo o trâmite processual, leva-se a presunção do deferimento tácito da benesse.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO EM PARTE ACOLHIDO. Ocorrendo omissão quanto ao pedido da concessão da justiça gratuita no juiz singular durante todo o tramite processual, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(TJ-MT 10226623920178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO
– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3o, do CPC.”
(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: DES. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
para sanar a omissão constante no v.
acórdão
, fazendo constar o deferimento da gratuidade da justiça à ora embargante, de modo que suspensa a
exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022